Tribunal: TJSP
Processo: 1008401-27.2017.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de segurança – ITCMD – Recolhimento do tributo com base no valor venal fixado para o IPTU – Cabimento – Inteligência da Lei Estadual n.o 10.705/00 – Inaplicabilidade do valor venal para fins de ITBI – Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo Decreto Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da legalidade tributária ao extrapolar o limite fixado em lei

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de segurança – ITCMD – Recolhimento do tributo com base no valor venal fixado para o IPTU – Cabimento – Inteligência da Lei Estadual n.o 10.705/00 – Inaplicabilidade do valor venal para fins de ITBI – Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo Decreto Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da legalidade tributária ao extrapolar o limite fixado em lei para base de cálculo do tributo – Concessão da segurança que era mesmo de rigor – Observação apenas acerca da inexistência de óbice à apuração de eventual desconformidade com o valor de mercado, nos moldes da Lei Estadual no 10.705/00 – Recurso oficial desprovido.